Tribunal: TJSP
Processo: 1018242-78.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - NEGATIVA DE COBERTURA - Sentença de parcial procedência do pedido inicial, para determinar a realização do tratamento multidisciplinar indicado ao requerente, mediante reembolso integral em caso de inexistência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento indicado - Afastamento da

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - NEGATIVA DE COBERTURA - Sentença de parcial procedência do pedido inicial, para determinar a realização do tratamento multidisciplinar indicado ao requerente, mediante reembolso integral em caso de inexistência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento indicado - Afastamento da ordem de cobertura de musicoterapia, hidroterapia, psicomotricista, equoterapia, psicopedagogia e auxiliar terapêutico – Apelo do autor, para inclusão das terapias indicadas por seu médico em sua integralidade.
Provimento, em parte, do recurso do autor, para incluir a obrigatoriedade de cobertura de musicoterapia, hidroterapia, psicomotricista e equoterapia, com exclusão de cobertura para psicopedagogia e auxiliar terapêutico por se tratar de atendimentos que são estranhos ao objeto do contrato - Precedentes deste Tribunal - Provimento, em parte.